Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742838-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde. Alega a impetrante que, no dia 14/09/2020, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas com dificuldade respiratória, fortes dores no peito e dormência no braço, tendo sido encaminhada diretamente para a sala vermelha onde, após a realização de exames, foi constatado infarto. Sustenta que, devido a ausência de médico cardiologista no local, foi solicitada transferência para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), o que só ocorreu em 17/09/2020. Afirma que, realizados os primeiros exames cardiológicos, constatou-se a necessidade de cateterismo. Assevera que, até o momento, a impetrante encontra-se recebendo medicação e aguardando transferência para uma UTI coronariana do Hospital de Base a fim de que seja realizado o cateterismo com angioplastia para desentupir as artérias comprometidas, mas não há previsão para realização do procedimento, encontrando-se a impetrante há 9 dias infartada e em estado grave, sem que haja posicionamento da Regulação do Distrito Federal para realizar a transferência e o procedimento. Assevera que as visitas médicas ocorrem apenas 1 vez ao dia, no período da manhã, sendo que no restante do dia o acompanhamento é realizado apenas por enfermeiros. Requer seja deferida a liminar para obrigar o impetrado a custear o procedimento cirúrgico de cateterismo, em rede de atendimento particular ou pública de saúde, devendo proceder à transferência da paciente para os hospitais aptos a realizar o procedimento no prazo de 24 horas. Ato contínuo, pleiteia a realização de angioplastia coronária para desobstrução da veia, sob pena de multa diária. Ao final, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança foi impetrado contra alegada conduta omissiva do Secretário de Estado de Saúde, concernente na não disponibilização de procedimento cirúrgico de cateterismo na impetrante. De acordo com o relatório médico de ID 19954791, a impetrante encontra-se internada na unidade de cardiologia do Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga desde o dia 17/09, com quadro de dor torácica a ser elucidado. Segundo o laudo do eletrocardiograma de ID 19954792 - P. 6, realizado em 14/09/2020, foi diagnosticada isquemia subepicárdica na parede anterior extensa. Foi solicitado o estudo hemodinâmico (também conhecido como cateterismo cardíaco, cinecoronariografia ou angiografia coronária) e ecodopplercardiograma, os quais, contudo, não têm previsão de serem realizados, conforme atestado médico de ID 19954791. Como se pode observar, a paciente encontra-se nas dependências de pronto socorro há 10 dias com diagnóstico de isquemia subepicárdica e possui indicação expressa para a realização de cateterismo e ecodopplercardiograma a fim de elucidar o quadro de saúde, mas, devido à ausência de previsão para realização dos procedimentos, permanece internada, com grave risco de complicação da patologia, sem contar o perigo de contaminação hospitalar, restando caracterizada, pois, a urgência autorizadora do deferimento da medida liminar pleiteada. Noutro giro, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra omissão do Poder Público na realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde. Confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. 1. Não acarreta a perda superveniente do objeto do mandamus a realização do procedimento após a impetração e deferimento da liminar, pois necessária a definição da responsabilidade pelos custos respectivos. 2. O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção. 3. É dever do Estado fornecer gratuitamente tratamento médico a quem dele necessite e não possui condições financeiras de custeá-lo.” (Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Secretário de Saúde possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança para implementação de políticas públicas na área de saúde quando não há possibilidade de realização de procedimento médico de radioterapia, por falta de disponibilidade em hospital da rede pública ou vinculada/conveniada ao SUS/DF. Preliminar rejeitada. 2. Os relatórios médicos juntados aos autos comprovam, com suficiência, os fatos alegados pela impetrante. 3. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. Assim, o ente estatal tem o dever inarredável de prover, àqueles que dele necessitem, todo o suporte necessário para o tratamento médico. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1069270, 07071416720178070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2018, publicado no DJE: 9/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a gratuidade de justiça. DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora que providencie a realização de estudo hemodinâmico e de ecodopplercardiograma na impetrante, com a disponibilização, se necessário, de leito de UTI coronariana, no prazo de 24 horas. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverão os procedimentos ser realizados em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial, caso assim se necessite. Atribuo à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora